Tribunal: STJ
Processo: 5147565-54.2020.8.09.0130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945905 - GO (2025/0189762-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: L G DE M
ADVOGADO
: THIAGO RIBEIRO COELHO - GO047452
AGRAVADO
: L M DE J
ADVOGADO
: LUCIANO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ FILHO -
GO032003
EMENTA
CIVIL.
RECONHECIMENTO E
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALEGADA OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC DEFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA.
SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DO ART. 374, I, II E III, DO CPC. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211
DO STJ. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À
AUSÊNCIA DE SENTENÇA
E À PARTILHA DE
ULTRA PETITA
BENS SUPORTADAS NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Considera-se deficiente a alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC
se não houver a indicação das teses omitidas e nem tampouco da
importância de seu enfrentamento pelo órgão julgador para solução
da controvérsia posta nos autos. Tem aplicação a Súmula n. 284 do
STF.
2. Não se conhece do recurso especial quando ausente o
prequestionamento dos preceitos legais arrolados. Inteligência das
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
3. Não é possível, na via do recurso especial, o reexame de matéria
fática, conforme diz a Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50553514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 485a0570-8dea-48d3-a016-2469b86f7e3b

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 485a0570-8dea-48d3-a016-2469b86f7e3b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945905 - GO (2025/0189762-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: L G DE M
ADVOGADO
: THIAGO RIBEIRO COELHO - GO047452
AGRAVADO
: L M DE J
ADVOGADO
: LUCIANO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ FILHO -
GO032003
EMENTA
CIVIL.
RECONHECIMENTO E
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALEGADA OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC DEFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA.
SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DO ART. 374, I, II E III, DO CPC. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211
DO STJ. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À
AUSÊNCIA DE SENTENÇA
E À PARTILHA DE
ULTRA PETITA
BENS SUPORTADAS NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Considera-se deficiente a alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC
se não houver a indicação das teses omitidas e nem tampouco da
importância de seu enfrentamento pelo órgão julgador para solução
da controvérsia posta nos autos. Tem aplicação a Súmula n. 284 do
STF.
2. Não se conhece do recurso especial quando ausente o
prequestionamento dos preceitos legais arrolados. Inteligência das
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
3. Não é possível, na via do recurso especial, o reexame de matéria
fática, conforme diz a Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50300003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 63af8b44-4cc1-4764-84ea-c37bba73a6de

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por L. G. DE M.
(L.) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art.
105, III, alínea , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás,
a
assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA ULTRA
PETITA. NÃO CONFIGURADA. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS
DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVADO. ARBITRAMENTO
DE ALUGUEL. AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Não há falar em julgamento ultra petita quando o julgador concede
a tutela jurisdicional na forma pleiteada.
2 - Nos termos do artigo 1.725 do CC, na união estável, salvo contrato
escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no
que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Sendo assim, os
bens eventualmente adquiridos durante o aludido período devem ser
objeto de partilha.
3 - Havendo comprovação de que os bens foram adquiridos durante a
constância da união estável, e ainda, inexistindo comprovação da
alegada sub-rogação de herança, imperativa a partilha entre os
litigantes.
4 - A fixação de valor de aluguel pelo uso exclusivo de bem imóvel do
casal, somente é possível após a decretação da dissolução da união
estável e a realização da partilha bens, caso um dos ex- cônjuges
permaneça residindo no imóvel.
Apelação conhecida e desprovida. (e-STJ, fl. 266)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 290-301).
Não foi apresentada contraminuta.
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls. 400-403).
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, a recorrente L. alegou violação dos arts. 141, 374, I, II e III, 489, § 1o, IV e VI,
492 e 1.022 do CPC, ao sustentar
negativa de prestação jurisdicional;
deve ser
(1)
(2)
aplicada a pena de confesso à recorrida, pois admitiu que o bem era do recorrente; (3)
violação ao princípio da adstrição ao proferir julgamento
não ser cabível
ultra petita; (4)
a partilha dos imóveis, pois a sua aquisição se deu com valores recebidos de herança
Documento eletrônico VDA50300003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 63af8b44-4cc1-4764-84ea-c37bba73a6de

deixada por seu genitor;
o veículo automotor não está sujeito à partilha, pois
(5)
adquirido após o fim da união estável;
afirma o cabimento da fixação de aluguéis.
(6)

(1) Dos arts. 489 e 1.022 do CPC
L. alegou que os citados artigos foram infringidos pelos seguintes
fundamentos:
o acórdão não enfrentou todos os argumentos apresentados no
(1)
processo capazes de infirmar as conclusões do julgado;
não foi adotado o
(2)
precedente invocado pelo recorrente;
não foram apreciadas as teses jurídicas
(3)
suscitadas pelo recorrente;
não se valorou as provas dos autos corretamente.
(4)
Observa-se que a fundamentação apresentada pelo recorrente é genérica e
deficiente, pois não deixa claro quais as teses não apreciadas e mais importante, a
necessidade de seu enfrentamento pela Corte embargada.
Nestes casos, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula
n. 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
.
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Esse é o entendimento desta Corte. Confira-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA
211/STJ. NULIDADE DA CDA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO
EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO
REALIZADO NA ORIGEM PREJUDICADO.
(...)
3. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica,
sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
omisso, contraditório ou obscuro, o que faz incidir o óbice da Súmula
284/STF.
4. A deficiência de fundamentação recursal do apelo nobre no tocante
à negativa de prestação jurisdicional declaratória não permite, por
consequência e per saltum, ingressar no exame da alegada afronta à
matéria normativa de fundo, porquanto remanesce ausente o
indispensável prequestionamento (Súmula 211/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.259.029/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/8/2023
31/8/2023

Observa-se, ainda, que o recorrente pede a aplicação do art. 1.025 do CPC.
No entanto, a aplicação da Súmula n. 284 do STF prejudicou a análise de
eventual vício no acórdão estadual recorrido, a possibilitar a adoção do
prequestionamento ficto.
Documento eletrônico VDA50300003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 63af8b44-4cc1-4764-84ea-c37bba73a6de

(2) Do art. 374, I, II e III, do CPC
Verifica-se que o citado preceito não sofreu debate pelo Tribunal recorrido,
ressentindo-se do necessário prequestionamento viabilizador do acesso às instâncias
superiores.
É exigência contida na própria previsão constitucional de interposição do
recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou última
instância.
Não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que entende infringido.
É absolutamente necessário que a Corte recorrida tenha emitido juízo de valor sobre o
referido preceito, o que não ocorreu na hipótese examinada.
Aplicam-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.

(3) Das alegações recursais de
(3.1.) Violação do princípio da adstrição ao proferir julgamento ultra petita

(4) Não ser cabível a partilha dos imóveis, pois a sua aquisição se deu com
valores recebidos de herança deixada por seu genito

(5) O veículo automotor não está sujeito à partilha, pois adquirido após o fim

da união estável

(6) A
o cabimento da fixação de aluguéis
firma

O Tribunal recorrido negou provimento ao apelo de L. nos moldes assim
consignados :
(...)
Isso porque, no que concerne a alegação preliminar de que houve
julgamento ultra petita, ao fundamento de que a parte autora/apelada
pleiteou na petição inicial tão somente a partilha de “bens móveis”, não
merece amparo, sobremodo porque percebe-se que, na verdade,
houve tão somente um erro material no item “d” dos pedidos inicial.
Registre-se que no bojo da exordial, a parte apelada tece de forma
detalhada os bens imóveis nos quais visa partilhar, tanto é que o
apelante apresentou contestação em face dos aludidos bens, caindo
por terra dita argumentação.
Portando, não há falar em julgamento ultra petita quando o julgador
concede a tutela jurisdicional na forma pleiteada.
Superada essa questão de ordem preliminar, passo à análise do
mérito.
Com efeito, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, na união
estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às
relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial
de bens.
Documento eletrônico VDA50300003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 63af8b44-4cc1-4764-84ea-c37bba73a6de

Sendo assim e considerando incontroverso que a união estável entre
os consortes se deu entre os dias
a
, os bens
12/01/2002
12/01/2014
eventualmente adquiridos durante o aludido período devem ser objeto
de partilha.
Nesse contexto, consoante verifica-se dos autos, percebe-se que a
parte apelante pretende desconstituir a partilha dos seguintes bens:

imóvel situado na Rua Paraíba, da Vila Record, Qd. 02, Lt. 04,
a)
Porangatu/GO, matrícula 11676;
imóvel situado na Rua 06, Setor Leste, Qd. 10, Lt. 03, Porangatu
b)
/GO, matrícula 4.258;
imóvel situado na Rua 07, bairro Planalto, Qd. 03, Lt. 04, Porangatu
c)
/GO, matrícula n. 2.697; e
veículo Chevrolet agile LTZ, placa ONV 8637.
d)

Pois bem.
Em relação ao imóvel descrito no item “a”, qual seja, situado na Rua
Paraíba, da Vila Record, Qd. 02, Lt. 04, Porangatu/GO, matrícula
11676, registre-se que o documento acostado no evento de n° 01 ,
doc. 05, fls. 06/07, demonstra a existência de contrato de promessa de
compra e venda do referido imóvel, assinado em
.
06/08/2002
Além disso, consta Escritura Pública de Compra e Venda do aludido
bem, lavrada em
, comprovando a efetiva transferência da
23/08/2004
propriedade em favor do apelante, ou seja, durante a constância da
união estável, de modo que deve ser partilhado na proporção de 50%
(cinquenta por cento) para cada parte litigante.
Outrossim, em que pese a alegação do apelante de que a apelada
aduz em seu depoimento pessoal que “ela residia no imóvel com o Sr,
Lázaro ”, essa fato não por si só não é capaz de infirmar a prova
documental trazida para os autos, que comprova a compra e venda do
imóvel durante a constância da união estável.
Por outro lado, no que concerne ao imóvel descrito no item “b”, qual
seja, o situado na Rua 06, Setor Leste, Qd. 10, Lt. 03, Porangatu/GO,
foi adquirido na data de
, consoante Escritura Pública de
08/09/2004
Compra e Venda acostada no evento de n° 01 , doc. 05, fls. 04/05.
Da mesma forma, o imóvel descrito no item “c”, situado na Rua 07,
bairro Planalto, Qd. 03, Lt. 04, Porangatu/GO, matrícula n° 2.697,
contata-se que foi adquirido em
, nos termos da Escritura
31/08/2004
Pública de Compra e Venda acostada no evento de n° 01, doc. 05, fls.
02/03.
Diante disso, não se pode olvidar que ambos os imóveis descritos nos
itens “a”, “b” e “c”, foram adquiridos durante a constância da união,
devendo, em razão disso, serem partilhados.
Com relação a alegação de que os referidos imóveis foram adquiridos
por sub-rogação a herança deixada por seu genitor, comungo do
entendimento adotado pelo julgador singular, no sentido de que
inexiste provas concretas em relação a referida tese.
(...)
Noutro norte, em relação ao questionamento quanto à partilha do
veículo descrito no item “d”, Chevrolet agile LTZ, placa ONV 8637, cujo
documento encontra-se anexado no evento de n° 41 , no mesmo
sentido do entendimento firmado pelo julgador singular, a meu ver, a
parte apelante não se insurgiu na contestação quanto a data da
Documento eletrônico VDA50300003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 63af8b44-4cc1-4764-84ea-c37bba73a6de

aquisição do aludido bem, e, nem mesmo, houve qualquer
comprovação nesse sentido.
Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de aluguel, registre-se que
a fixação de valor pelo uso exclusivo de bem imóvel do casal, somente
é possível após a decretação da dissolução da união estável e a
realização da partilha bens, caso um dos ex-cônjuges permaneça
residindo no imóvel.
Portanto, não há que se falar em arbitramento de aluguéis, vez que a
dissolução da união estável se deu tão somente na sentença ora
(e-STJ, fls. 268/269 sem destaque no original)
questionada.
–

Como se observa, o recurso especial ostenta pretensão de natureza fática,
pois busca rediscutir as conclusões do acórdão acerca da documentação e provas
circunstanciadas nos autos.
Tal desiderato se afigura inviável em razão do enunciado n. 7 da Súmula do
STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da recorrida, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50300003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 63af8b44-4cc1-4764-84ea-c37bba73a6de

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.945.905 / GO
Número Registro: 2025/0189762-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
514756554 51475655420208090130
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L G DE M
ADVOGADO : THIAGO RIBEIRO COELHO - GO047452
AGRAVADO
: L M DE J
ADVOGADO : LUCIANO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ FILHO - GO032003
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50542923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:10
Código de Controle do Documento: 8977bfa4-cb55-4eae-a2a3-42b806b08ff0

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:10
Código de Controle do Documento: 8977bfa4-cb55-4eae-a2a3-42b806b08ff0